Tribunal: TJDFT
Processo: 0737736-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO. PENSÃO PROVISÓRIA. PRISÃO. PRAZO MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COMORBIDADE. SEQUELA. COVID-19.

1. O rito da prisão civil (art. 528, §3o do CPC) tem a finalidade de coibir o inadimplemento voluntário do devedor que não demonstrou a impossibilidade absoluta de pagar a obrigação alimentar, só reservada nas hipóteses de ausência de justificativa ou se fundada em causa impertinente.

2. A decisão que decreta a prisão do devedor de obrigação alimentícia e o prazo de sua duração deve ser motivada, destacando explicitamente os motivos que a fundamentam.

3. Padece de nulidade a decisão desarrazoada que não analisa os motivos da impossibilidade do pagamento, tampouco as evidências de que o devedor é pessoa de baixa renda e que está em tratamento experimental como voluntário de estudo da Universidade de Brasília, em virtude das comorbidades advindas do contágio da COVID 19.

4. Para a decretação da prisão do inadimplente de pensão alimentícia em regime fechado, não basta ao julgador a singular verificação do descumprimento da obrigação, mas a avaliação das justificativas e do contexto vivenciado pelo devedor, reservando-se a constrição pessoal àqueles que voluntariamente deixam de adimplir com suas obrigações sem justificar sua absoluta impossibilidade.

5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.